Tribunal: TJBA
Processo: 8023305-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023305-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: LUIZA DE SABOIA RIBEIRO TROCOLI

Advogado(s)
:
RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA PARTE EXECUTADA. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525, § º, V, DO CPC. MEMORIAL DESCRITIVO DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADO. VALOR INCONTROVERSO NÃO APONTADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. TESE 673 DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES ALEGADAS NA PEÇA DE RESISTÊNCIA À ETAPA SATISFATIVA. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO. MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.
8023305-22.2024.8.05.0000
, em que figura, como Agravante, a
CONSTRUTORA SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e, Agravada,
LUIZA DE SABOIA RIBEIRO TROCOLI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
manejado, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA